Tribunal: CARF
Processo: 16682.900204/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900204/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900204/2011-11
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
45.348, proferido em 13 de dezembro de 2018, pela 3a Turma da DRJ/FOR, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
reconheceu o direito creditório em parte.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
30654.87804.260110.1.7.02-1243 (e-fls. 2 a 8), compensar os débitos informados com suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$
3.674.187,90.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
932706559 de e-fls. 112-122, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.674.187,90. Valor na DIPJ: R$ 3.674.187,90. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 14.986.972,95. IRPJ devido: R$ 11.312.785,05. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.466.575,02.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17548.44704.280111.1.3.02-3430.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2011.
PRINCIPAL- R$ 248.865,58 MULTA- R$ 49.773,10 JUROS- R$ 11.422,92”.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A
Contribuinte
apresentou
os
Pedidos
de
Compensação
Eletrônico
PER/DCOMPs nos 30654.87804.260110.1.7.02-1243 e 1754844704.280111.1.3.02-3430,
objetivando compensar crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2008, no valor
de R$ 3.674.187,90 com débitos correntes.
Asseverou que foi surpreendido com o Despacho Decisório no 932706559,
homologando parcialmente o PER/DCOMPs no. 1754844704.280111.1.3.02-3430, em razão da
suposta insuficiência de crédito tributário a ser compensado, restando um débito remanescente
no valor originário de R$ 248.865,58 acrescido de multa e juros.
(...)
Afirmou ainda, que a diferença apontada pelo Fisco ocorreu em razão de erro no
preenchimento do PERDCOMP no 30654.87804.260110.1.7.02-1243, o que acarretou o
reconhecimento parcial do direito creditório da mesma.
(...)
Destacou que se tivesse informado corretamente em sua PERDCOMP os
pagamentos de IRRF efetuados ao longo do exercício de 2008 e utilizados na composição do
Saldo Negativo, não haveria a diferença apurada pelo Fisco, no montante de R$ 207.162,88.
Aduziu que por esta razão requer-se a retificação de ofício do PERDCOMP no.
30654.87804.260110.1.7.02-1243, vez que as retenções de IR foram devidamente informadas
nas fichas 12 e 50 da DIPJ 2009 (ano calendário 2008) e portanto compensaram o Saldo
Negativo daquele exercício.
(...)
Pelo exposto, a Manifestante requer seja reformado a decisão proferida com a
consequente homologação da compensação pretendida. Requer ainda, o cancelamento da
Cobrança efetivada através do Processo Administrativo n.o 16682.901351/2011-17”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-70.511

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

“BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o no.
261.182.408/0001-16, sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, 9o
andar, Torre Conceição, Jabaquara, São Paulo- SP, vem, por seu advogado (doc. 01), nos
termos do §10, do art.74, da Lei 9.430/96, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO contra
a decisão da DRJ proferida no processo em referência pelos motivos abaixo aduzidos.
(...)
I- DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008,
no valor originário de R$ 3,674.187,90 do Recorrente, o qual foi parcialmente
homologado pela autoridade fiscal, sob o argumento de que o crédito reconhecido no
montante de R$ 3.466.575,02 é insuficiente para integralmente os débitos informados nas
PERDCOMPs (fl. 154).
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada procedente, em parte, pela DRJ/FOR, que reconheceu, adicionalmente, o direito
creditório de R$ 162.304,41, restando, assim, insuficiência de R$ 45.308,47 do crédito
pleiteado pelo Recorrente (fls. 202 a 212).
Todavia, conforme adiante se demonstrará, a diferença não confirmada pela DRJ não
merece prosperar e deve ser reformada pelos motivos aduzidos abaixo.
II- DO DIREITO
Como já salientado, no ano-calendário de 2008, o Recorrente apurou saldo negativo de
IRPJ, no montante de R$ 3.674.187,90 de acordo com a DIPJ (fls. 163 a 172), conforme
demonstrado abaixo.
(...)
Em razão disso, foi transmitido pedido de compensação, o qual restou parcialmente
homologado pela autoridade fiscal, sob o argumento de que o crédito disponível, no
montante de R$ 3.466.575,02, é insuficiente para quitar integralmente os débitos
informados pela Recorrente.
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual restou
julgada procedente em parte pela DRJ/FOR que reconheceu, adicionalmente, o direito
creditório de R$ 162.304,41, restando, assim, a insuficiência de R$ 45.308,47 do crédito
pleiteado em questão.
No entanto, conforme adiante se demonstrará, a diferença não confirmada pela DRJ não
merece prosperar e deve ser reformada pelos motivos aduzidos abaixo.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a parcela do IRRF (Código 8045) não reconhecida
de R$ 45.308,47, refere-se à auto retenção efetuada em decorrência de comissões e
corretagens relativas à administração de cartão de crédito, previsto no art. 53, inciso I, da
Lei no 27.450/853, que foi devidamente recolhida por meio dos DARFs (doc.02) e
lastreada nos balancetes contábeis (doc.03).
Da análise dos referido documentos contábeis, verifica-se que o IRRF encontra-se
registrado na conta “1884500006- IR Pessoa Jurídica a Compensar” e “1884500028-
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

IRPJ a Compensar” (a partir de junho de 2008); e a receita equivalente, no valor de R$
3.020.564,27, registrada na conta “7179900373- Taxa Partic Redecard Cartão Flex Part.
Red. Sist. VI”.
Vale ressaltar, ainda, que tais valores de IRRF foram corretamente declarados em DCTF
(doc. 04), bem como contabilizados na conta “4942090006- IR a recolher” (doc. 02).
Portanto, comprovada a liquidez do crédito pleiteado, não existem motivos para a não
homologação da compensação declarada na aludida DCOMP, visto que o Recorrente
possuía crédito mais do que suficiente para a homologação da compensação ora
indeferida (doc. 05).
Cumpre ressaltar, inclusive, que a autoridade administrativa, na busca da solução do
litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem
ficar adstrita aos aspectos de cunho formal.
(...)
III- DO PEDIDO
Pelo exposto, requer o Recorrente a reforma do acórdão recorrido, com a
consequente homologação da compensação pretendida, bem como o cancelamento
da cobrança efetiva nos autos”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada de n.o 17548.44704.280111.1.3.02-3430.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 201-212):
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

“(...)
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, devendo ser reconhecido o direito creditório adicional no valor
de R$ 162.304,41, a ser utilizado para fins da compensação pleiteada, no limite
do crédito reconhecido”.

DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

A DRJ decidiu no Acórdão no. 08-45.348 no tópico Análise das Parcelas de
Crédito que (e-fls. 204/211):
“Em vista de todo o exposto, admite-se o direito de o contribuinte considerar, na
apuração do resultado do IRPJ AC 2008, os valores retidos na fonte acima
apontados, que totalizam R$ 162.304,41. Assim sendo, a soma das parcelas de
crédito reconhecidas passa a ser de R$ 14.941.664,48, do que, deduzindo-se o
IRPJ devido de R$ 11.312.785,05, exsurge o Saldo Negativo disponível de R$
3.628.879,43.
Tendo em vista que no Despacho Decisório já foi reconhecido o Saldo Negativo
de R$ 3.466.575,02, há que se reconhecer o crédito adicional correspondente a
diferença, no valor de R$ 162.304,41”.
A Contribuinte inconformada com o saldo negativo apurado pela autoridade
julgadora de 1. Instância, pugnou pela reforma da decisão recorrida, afirmando no Recurso
interposto que:
“Como já salientado, no ano-calendário de 2008, o Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ, no montante de R$ 3.674.187,90, de acordo com a DIPJ (fls. 163 a 172),
conforme demonstrado abaixo”.
(...)
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual
restou julgada procedente em parte pela DRJ/FOR que reconheceu, adicionalmente, o direito
creditório de R$ 162.304,41, restando, assim, a insuficiência de R$ 45.308,47 do crédito
pleiteado em questão”.
Por fim, a Contribuinte afirmou em sede recursal que possui crédito de IRRF
líquido e certo suficiente para a homologação da compensação indeferida pela DRJ.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte carreou aos autos DARFs (e-fls. 286/297),
balancetes contábeis (e-fls. 298/341), DCTF (e-fls. 341/375) e planilha para comprovar o saldo
negativo de IRPJ A/C 2008 (e-fls. 377/383) em sede recursal. E em meu sentir, o documento
apresentado pela Recorrente pode e deve ser analisado objetivando à comprovação da parcela do
direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900204/2011-11

das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 395
DF CARF MF
Original